Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-73.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010597-73.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA CRISPIM MACHADO - CPF: 949.754.852-49 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), WANNA DE SOUZA RANGEL - CPF: 021.394.691-27 (RECORRIDO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), REGINALDO TEIXEIRA LEAL - CPF: 630.139.241-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010597-73.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Wanna de Souza Rangel

Reginaldo Teixeira Leal

Recorrido(s):

Carolina Crispim Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde o vencimento da dívida e com juros simples de 1% a.m a contar da citação”.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, na qual,
a autora alega que, em conjunto com os Requeridos, eram proprietários, em igual parte, da empresa denominada V8 ROCK BAR LTDA, com inscrição no CNPJ pelo número 30.716.041/0001-40. Em meados de 2019, por inúmeros desacordos entre sócios, decidiu se retirar da sociedade empresarial, tendo em conjunto com os demais sócios, na oportunidade, celebrado um contrato verbal vendendo sua cota parte da empresa para os Requeridos. Os termos do acordo ficam estabelecidos da seguinte forma: valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que seriam pagos em 15 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a décima sexta sendo de R$ 3.000 (três mil reais), com início do pagamento no mês de agosto de 2019.

Sustenta que, após a celebração do acordo, os Requeridos começaram a realizar os pagamentos, conforme previamente acordado. A primeira parcela, conforme estabelecido no acordo realizado entre as partes, foi transferida em agosto de 2019, no valor de R$ 2.000,00. No mês de setembro o repasse de R$ 2.000,00 foi feito em espécie. A terceira e quarta parcelas pagas foram transferidas em outubro e novembro, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. A partir do mês de dezembro de 2019 os Requeridos não realizaram mais nenhum pagamento, restando todos inertes até a presente data.

Diante destes fatos, como o valor acordado entre as partes, devido pela cota parte da Autora, foi estabelecido no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), dos quais, até o ajuizamento da ação, somente foram pagos R$ 8.000,00 (oito mil reais), restando, dessa forma, montante no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem adimplidos pelos Réus.

A parte Reclamada, ora Recorrente, em contrapartida, arguiu a

preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pelos seguintes fundamentos:

“Impedir que as partes possam se defender e produzir provas, é colaborar com a injustiça. Qual o motivo de não se ouvir as partes e eventuais testemunhas? Antes de sentenciar, o mínimo que se esperava é que os representantes das partes fossem ouvidos.

O que não se pode aceitar é um julgamento atropelado, causando prejuízo para a parte recorrente, impedindo que os Recorrentes exerçam seu direito de defesa com todos os meios permitidos em lei.

Qual o motivo do Juiz singular não ter analisado os pedidos dos Recorrentes e nem ao menos ter designado audiência de instrução? Todos os pedidos da parte Ré não foram objeto de análise por parte do magistrado.

No mérito, sustenta que:

“O juízo a quo, apenas analisou, a gravação da conversa realizada entre as partes, sem ater-se a detalhes importantes para a elucidação do caso em litígio, o “Bar DEVE 150, vale 250 mil se achar alguém a gente fecha negócio por 150, porque não to querendo da nó em ninguém, se vender amanhã eu pego minha parte primeiro pq não acho justo, as parcelas VOCÊ e LUANA vão receber depois (...)”, estando a Recorrida ciente a todo momento que empresa possuía dívida no montante de R$ 150.000,00 na época dos fatos.

Na interpretação simples da transcrição é possível identificar que as conversas se referiam a UMA POSSÍVEL VENDA E NÃO A VENDA REAL DA EMPRESA, a qual foi vendida posteriormente pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) conforme juntado nos autos (Id 69244774) o contrato de venda e compra, valor este não suficiente para quitar os débitos existentes.

Portanto, Doutos julgadores não há o que falar em pagamento de qualquer valor, pois a Recorrida, ficou DEVENDO aos Recorrentes a sua quota parte dos prejuízos sofridos, e cada sócio deve responsabilizar-se pela sua quota parte.

Ademais, quando alguém se torna sócio de uma empresa, adquire direitos e deveres decorrentes do negócio. Assim como tem direito aos lucros, o empresário também assume o risco por eventuais dívidas, prejuízos que possam vir a ser de responsabilidade da empresa”.

Pois bem.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022